Tribunal: TJDFT
Processo: 0706630-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DESCUMPRIMENTO. SOLIDARIEDADE. FALTA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO NAS TRANSAÇÕES. VALOR A SER RESTITUÍDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. A decisão não é maculada de vício de nulidade, pois contém fundamentação sucinta e indica as razões de decidir de forma clara e objetiva.
2. Em conformidade com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser apreciada com base nos elementos fornecidos pela parte adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes, não sendo possível, portanto, realizar desenvolvimento cognitivo da causa.
3. É incontroverso, diante dos documentos juntados aos autos e da falta de impugnação específica, o descumprimento contratual, visto que os autores repassaram valores depositados em contas dos réus e não receberam o equivalente em moedas estrangeiras conforme contratado.
4. Verificado que a segunda apelante atuou como correspondente cambial por período indeterminado, mantém-se a condenação à restituir os valores de forma solidária.
5. Diante da falta de prova de que a quarta ré tenha participado das transações, aliado à circunstância de que não figura como titular de qualquer das contas beneficiadas com os depósitos, é incabível a sua condenação a devolver as importâncias solidariamente.
6. Embora o valor cobrado realmente tenha sido o apontado pelo apelante, observa-se que a importância foi atualizada monetariamente pelos autores, sendo que, a partir da atualização efetivada, é que deverá ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros moratórios, a contar da citação.
7. A verba honorária foi fixada corretamente em percentual sobre o valor da condenação, distribuída proporcionalmente entre os litigantes, uma vez que, na hipótese, foram em parte vencidos e vencedor, em conformidade, pois, com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2 e 86, CPC.
8. Negou-se provimento aos recursos.